Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710913-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BORGES LUSTOSA DOS SANTOS AGRAVADO: RONALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIANA BORGES LUSTOSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 152546251), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0726365-06.2022.8.07.0003 indeferiu pedido de penhora de 10% da remuneração salarial do devedor agravado. Alega a agravante, em síntese, que “considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição da exequente, como no caso em voga, cuja satisfação do crédito, é perseguida desde o dia 10/09/2022”. Elenca jurisprudência que ampararia sua tese, pontuando, ainda, que “a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família”. Aponta, com relação ao caso concreto, que “conforme informações contidas no site da transparência do DF, uma renda bruta de R$ 11.109,12 (onze mil, cento e nove reais e doze centavos)”, ao passo que o débito alcança o valor de R$ 4.554,79 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Destaca que “não havendo outra forma possível ou suficiente de satisfação do débito, é legítima a penhora de parcela da remuneração do devedor, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, comportando exceção à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC.”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar o desconto em folha de pagamento do agravado, no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração disponível, mensalmente, até que seja exaurido o valor atualizado do débito a fim da satisfação da obrigação”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido no ID 44991518 e 44991519. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca a agravante, fundamentalmente, a obtenção de constrição diretamente na folha de pagamentos do agravado no importe de 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal, por compreender que, ainda que se trate de verba salarial, tal percentual poderia ser alvo objeto de desconto pois não comprometeria a subsistência do devedor. Em uma análise rasa do caso concreto versado nos autos originários, percebe-se que já houve determinação de pesquisas de bens em nome do agravado, apenas parcialmente exitosa (ID origem 144078624), bem assim que o agravado percebe remuneração como policial militar do Distrito Federal no montante bruto de valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme holerite colacionado no ID origem 152414833. Pugnada a penhora de parte da remuneração mensal do agravado diretamente em folha de pagamento para fazer frente à dívida em cobrança pelo credor no feito executivo originário, entendeu o Juízo a quo que o deferimento do pleito de malferiria a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC (ID origem 152546251). Ao contrário da conclusão havida na decisão agravada, o entendimento desta Corte, seguindo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que se “admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, desde que seja resguardado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial)” (Acórdão 1655595, 07039772120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em reforço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18. Deferida a penhora de 30% do valor bloqueado na conta corrente do devedor. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1678358, 07375184520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1675517, 07410571920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, a impenhorabilidade dos vencimentos pode ser afastada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Ademais, gize-se que, citado, o executado permaneceu inerte (ID origem 139787000 e 140450130), deixando de demonstrar nos autos qualquer oposição ao título exequendo, nem tampouco expondo quaisquer despesas que possam conduzir à conclusão de que a constrição de parte de sua remuneração reduzir-lhe-ia a dignidade ou impedir-lhe-ia a sua mantença e de sua família, mesmo após penhora SISBAJUD (ID origem 144078624). A demonstração do extrato de ID origem 152414833 corrobora essa percepção, porquanto os rendimentos alcançados são superiores à média nacional, pelo que presumidamente suficientes para garantir o mínimo existencial do executado ao mesmo tempo em que comportam fazer frente ao débito cobrado na execução proposta pelo credor na origem. Portanto, não se verifica, por ora, que a constrição no importe de 10% (dez por cento) da remuneração mensal retirará a dignidade do devedor, visto que não há elementos que evidenciem que o desconto possa comprometer o seu sustento e de sua família, senão que poderá, ainda que em parte, servir para a promoção da efetividade da jurisdição em favor do credor que busca a satisfação de seu crédito. Assim, havendo evidência suficiente no sentido da probabilidade do direito postulado liminarmente pelo agravante, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à fonte pagadora (POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL) o desconto mensal em folha de pagamento do agravado RONALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 504.004.951-04, no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida (após descontos obrigatórios – imposto de renda e contribuição ao sistema previdenciário oficial) até que seja exaurido o valor atualizado do débito de R$ 4.554,79 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Comunique-se ao Juízo da causa. Oficie-se a fonte pagadora (POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL). Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (ID origem 139787000). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator